Tribunal: TJDFT
Processo: 0719696-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719696-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MARIA ELZIMAR COSTA DA SILVA, ACACIO COSTA SILVA FILHO D E C I S Ã O Tendo em vista o Dever de Diálogo conferido ao Relator, à agravante para se manifestar sobre a recorribilidade do ato judicial agravado, tendo em conta que, embora em uma Execução de Título Extrajudicial, pode não possuir carga com conteúdo decisório. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos. I. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator